Tribunal: TJSP
Processo: 1006582-95.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Embargos julgados improcedentes – Apelação interposta pelo corréu fiador – PRELIMINARES – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – Benefício não concedido – Inexigência de preparo que decorre da representação por Curadoria Especial, em convênio com a Defensoria Pública – Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Embargos julgados improcedentes – Apelação interposta pelo corréu fiador – PRELIMINARES – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – Benefício não concedido – Inexigência de preparo que decorre da representação por Curadoria Especial, em convênio com a Defensoria Pública – Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Preliminar suscitada em contrarrazões afastada – DO CERCEAMENTO DE DEFESA – Análise dos documentos amealhados, à luz da legislação, doutrina e da jurisprudência consolidada, que é suficiente para o deslinde da causa – Precedentes do STJ e TJSP – Preliminar rechaçada – MÉRITO – Instrumento pactual e demonstrativos de evolução do débito que se mostram suficientes à propositura da ação monitória – Disposição do art. 700, I, do CPC – Fiança prestada com expressa garantia às prorrogações contratuais – Inexistência de exoneração – Inteligência do art. 835 do Código Civil – Fiador que subsiste obrigado em relação às renovações da avença, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda monitória – Cálculo da dívida que não foi especificamente impugnado – Sentença mantida – Preliminares afastadas – Recurso desprovido.